Tribunal: TJBA
Processo: 8180076-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180076-93.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILCINEI SILVA COUTO Advogado(s): JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA Advogado(s):RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA JUNTADA PELA INSTITUIÇÃO CREDORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes da negativação do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a documentação apresentada pela ré é suficiente para comprovar a existência e legitimidade do débito; (ii) se a negativação foi indevida; (iii) se há configuração de dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os documentos apresentados pela ré demonstram o fornecimento de dados e recebimento de maquineta, o que indica a contratação do serviço e a consequente cobrança de taxa de adesão. 5. A impugnação genérica da parte autora não tem o condão de afastar a validade probatória dos documentos apresentados pela ré, os quais devem ser aceitos como meio de prova idôneo. 6. A parte ré se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o art. 373, II do CPC, tendo comprovado a existência e legitimidade da dívida. 7. Ausente ilicitude na negativação, por consistir em exercício regular do direito de cobrança da instituição credora não há falar em indenização por danos morais, nos termos do art. 188, I do CC. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8180076-93.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante GILCINEI SILVA COUTO e como Apelado PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.